Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-63.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-63.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDERSON OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. R
EQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO UNILATERAL E APÓCRIFO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS.

1.
A existência de cláusula de renúncia à possibilidade de discussão de eventuais verbas remuneratórias devidas, contida no requerimento administrativo, não pode se sobrepor ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, suprimindo o direito de ação da servidora, em afronta ao art. 5º, XXXV da CF, motivo pelo qual deve ser desconsiderada.

2.
A apresentação de ficha financeira pelo Município, por si só, não se caracteriza como meio de prova suficiente a comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, pois o documento, além de apócrifo, foi produzido unilateralmente pela Administração.

3
. Em que pese o atraso no pagamento traga intranquilidade, tal ilícito administrativo não gera, automaticamente, dano extrapatrimonial, inexistindo prova nos autos da omissão deliberada de atrasar o pagamento, ônus que competia à parte demandante demonstrar, a teor do artigo 373, I, do CPC.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS NÃO PROVIDAS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
8000381-63.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelantes e apelados JANDERSON OLIVEIRA SILVA e o MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

às Apelações
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

JORGE BARRETTO

Relator